Tribunal: STJ
Processo: 0839787-88.2021.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028559 - PB (2025/0322116-0)
RELATOR
:
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
:
ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORES :
FELIPE DE BRITO LIRA SOUTO - PB013339
MARINA DE MOURA FALCÃO
AGRAVADO
:
GILMARA MARIA MENDES
ADVOGADO
:
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA - PB018025
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. GRATIFICAÇÕES E LEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE DIREITO
LOCAL. SÚMULA N. 280/STF. ARTS. 4o E 5o DO DECRETO-LEI N. 200/1967. INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso, a revisão do acórdão recorrido, conforme pretendido nas razões recursais,
demandaria, necessariamente, a interpretação de direito local, providência vedada no âmbito do
recurso especial, ante a incidência, por analogia, da Súmula 280/STF.
2. Conforme entendimento do STJ, é incabível o exame de tese veiculada em momento
posterior à interposição do recurso especial, por configurar inovação recursal, em virtude da
configuração da preclusão consumativa.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 21/05/2026 a 27/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 27 de maio de 2026.
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator
Documento eletrônico VDA57184155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 28/05/2026 17:58:54
Código de Controle do Documento: 15393962-6fef-432e-8c94-e0d4990401d4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028559 - PB(2025/0322116-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORES : FELIPE DE BRITO LIRA SOUTO - PB013339
MARINA DE MOURA FALCÃO
AGRAVADO
: GILMARA MARIA MENDES
ADVOGADO
: FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA - PB018025
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. GRATIFICAÇÕES E LEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE DIREITO
LOCAL. SÚMULA N.
ARTS. 4o E 5o DO DECRETO-
. INOVAÇÃO
280/STF.
LEI N. 200/1967
RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
No caso, a revisão do acórdão recorrido, conforme pretendido nas razões recursais,
1.
demandaria, necessariamente, a interpretação de direito local, providência vedada no âmbito
do recurso especial, ante a incidência, por analogia, da
.
Súmula 280/STF
Conforme entendimento do STJ, é incabível o exame de tese veiculada em momento
2.
posterior à interposição do recurso especial, por configurar inovação recursal, em virtude da
configuração da preclusão consumativa.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por
contra decisão
Estado da Paraíba
monocrática desta relatoria, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, assim ementada (e-STJ, fl. 744):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO À GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE
ESPECIAL E GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À PRODUTIVIDADE.
(I)
1.
LEGITIMIDADE. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM SUPORTE EM LEI
LOCAL.
.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
SÚMULA 280/STF 2.
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

Em suas razões (e-STJ, fls. 758-761), o agravante sustenta que não é
necessária a análise de legislação local, pois a controvérsia se limita à legitimidade
Documento eletrônico VDA56846581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/05/2026 13:58:11
Código de Controle do Documento: 85fb5e94-5e47-496b-9942-a2a2d2849862

passiva de autarquia, em virtude de sua personalidade jurídica própria, matéria regida
por normas gerais federais, notadamente os arts. 4o e 5o do Decreto-
.
Lei n. 200/1967
Afirma, ainda, ter impugnado especificamente o óbice da
.
Súmula 280/STF
Destaca que a Administração Federal compreende a Administração Direta e
Indireta, esta formada por entidades com personalidade jurídica própria e autonomia
administrativa e financeira.
Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do agravo interno, com o
regular processamento do recurso especial.
Não houve impugnação.
É o relatório.
VOTO
Os argumentos do agravante não são aptos a ilidir os fundamentos da
decisão recorrida, a qual, por isso, merece ser mantida.
Conforme registrado anteriormente, o Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba concluiu pela legitimidade passiva do ente federativo, de acordo com as
seguintes justificativas (e-STJ, fls. 685-686, sem grifo no original):

Quanto a legitimidade passiva do ente Estatal, o caso não demanda
maiores digressões porquanto, nos termos da Súmula n° 49, desta
Corte de Justiça, "O Estado da Paraíba e os Municípios, conforme o
caso têm legitimidade passiva exclusiva quanto à obrigação de não
fazer de abstenção de futuros descontos de contribuição previdenciária
do servidor em atividade".
Na hipótese, em se tratando de servidora que pleiteia as gratificações
por período em que estava em atividade, não há que se falar em
ilegitimidade do Estado da Paraíba.
Por essas razões, NEGO PROVIMENTO à apelação da AGEVISA e DOU
PROVIMENTO à apelação da parte promovente, para reconhecer a
legitimidade passiva do Estado da Paraíba, devendo, portanto, permanecer
no polo passivo da presente lide.
No julgamento dos embargos de declaração, a Corte estadual acrescentou
os consecutivos argumentos (e-STJ, fls. 701-702, sem grifos no original):

A insurgência preliminar do Estado da Paraíba esbarra nas Súmulas n.o
48 e no 49 deste egrégio Tribunal de Justiça, por meio das quais firmou-
se o entendimento de que a obrigação de restituição de contribuição
previdenciária recolhida por servidor público ativo ou inativo e por
pensionista é concorrente, ou seja, do Ente Estatal e do Órgão
Previdenciário, e que o Ente Estatal tem legitimidade passiva exclusiva
quanto à obrigação de não fazer consubstanciada na abstenção de
Documento eletrônico VDA56846581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/05/2026 13:58:11
Código de Controle do Documento: 85fb5e94-5e47-496b-9942-a2a2d2849862

futuros descontos de contribuição previdenciária do servidor em
atividade.
Portanto, em se tratando de ação em que se pretende a suspensão e a
declaração de ilegalidade dos descontos previdenciários, bem como a
devolução do indébito tributário, tanto o Estado da Paraíba como a
PBPREV são partes legítimas para figurarem no polo passivo da
demanda.

O insurgente, por sua vez, nas razões do recurso especial, a despeito de
apontar infringência a dispositivos de lei federal, alega que: "a AGEVISA-PB é
autarquia especial, possuindo personalidade jurídica própria, conforme disposição do
artigo 2o da Lei estadual n.o
"; "a AGEVISA-PB possui corpo jurídico próprio,
7.069/2002
dotado de autonomia para a defesa dos interesses jurídicos da mesma, conforme
disposição dos artigos 18 a 20 da supracitada Lei estadual n.o
" (e-STJ, fls.
7.069/2002
708-709); assim como "um Procurador do Estado de carreira responde pela
Procuradoria Jurídica da Autarquia por imperativos legais (Art. 19), não implicando este
fato em confusão das personalidades jurídicas entre a Autarquia AGEVISA-PB e o
Estado da Paraíba" (e-STJ, fl. 709).
Diante desse contexto, ainda que o recorrente aponte violação a dispositivos
da legislação infraconstitucional, a análise da controvérsia não prescindiria do exame
da norma local mencionada no recurso especial, bem como da legislação de direito
local que deu ensejo aos enunciados sumulares citados acórdão impugnado, o que
atrai a incidência do Enunciado n. 280 da Súmula do STF, aplicável, ao caso, por
analogia.
Na mesma linha de cognição:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
POLO
PASSIVO.
ILEGITIMIDADE.
ACÓRDÃO
COM
FUNDAMENTO EM DIREITO LOCAL.
. PRESCRIÇÃO
SÚMULA 280/STF
QUINQUENAL.
FUNDAMENTO
DO
ACÓRDÃO
NÃO
ATACADO.
INCIDÊNCIA DA
. PRETENÇÃO QUE DEMANDA
SÚMULA 283/STF
REEXAME
DE
PROVAS.
.
NÃO
CABIMENTO.

SÚMULA
7/STJ
PROVIMENTO NEGADO.
1. No tocante à legitimidade passiva da parte recorrente, o Tribunal de
origem concluiu que "[o] Estado da Paraíba é quem detém responsabilidade
para o pleito reclamado pelos Apelados, porquanto, se estipulou seguros
com valor diverso do que determina a lei, assumiu o ônus do pagamento da
diferença do prêmio do seguro, por que pode ser extraído do
o da Lei no
Art. 3
5.970, de 25 de novembro de 1994 [...]". Dessa forma, o acolhimento da tese
recursal demandaria, necessariamente, a análise do direito local, medida
vedada na via estreita do recurso especial à luz da Súmula 280 do Supremo
Tribunal Federal (STF), aplicável ao presente caso por analogia.
Documento eletrônico VDA56846581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/05/2026 13:58:11
Código de Controle do Documento: 85fb5e94-5e47-496b-9942-a2a2d2849862

2. A respeito da alegada violação do
§ 1o, II, b, do Código Civil, ao
art. 206,
se defender a ocorrência da prescrição da pretensão securitária, o Juízo a
quo rejeitou a alegação arguida com base no que diz o
o do Decreto
art. 1
considerando que "o óbito do segurado ocorreu em
20.910/1932,
22/05/2007
(Certidão de Óbito id 3677659), e os beneficiários ingressaram com a ação
em
deve-se reconhecer que a pretensão dos recorridos não foi
12/02/2012,
atingida pela prescrição, porquanto não decorreu o prazo de cinco anos".
Não se conhece de recurso especial que não rebate fundamento autônomo
e suficiente à manutenção do acórdão proferido, incidindo na espécie, por
analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.
3. A análise da pretensão recursal exige, necessariamente, incursão no
acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial de
acordo com a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 1.814.787/PB
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
2/9/2024.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 39 E 57, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
).
(LEI 8.078/1990
DECRETO FEDERAL
PROCON. AUTO DE INFRAÇÃO.
6.523/2008.
SERVIÇO
DE
ATENDIMENTO
AO
CONSUMIDOR.
MULTA.
IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
. PROCON-SP. LEGITIMIDADE. LEGISLAÇÃO LOCAL.
SÚMULA 7/STJ
, APLICADA POR ANALOGIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN
SÚMULA 280/STF
IDEM.
1. Os Serviços de Atendimento ao Consumidor - SAC, mormente em
grandes empresas, representam ferramenta essencial à proteção do
consumidor e, entre outros benefícios, servem para reduzir a judicialização
de conflitos de consumo. Mas não basta instalá-los, pois o seu
funcionamento deficiente cria lesão adicional ao consumidor que os procura
exatamente para reclamar de infração anterior a direito seu: é lesão à raiz
quadrada.
2. O Recurso Especial em questão não comporta conhecimento.
Impossível, nessa via processual, (re)discutir as questões investigadas pelo
Tribunal de origem, pois o acórdão avaliou o campo fático-docu mental da
causa para fixar seu entendimento. Observa-se que o órgão julgador decidiu
a questão após percuciente análise dos fatos e das provas relacionados à
causa. Para chegar a conclusão diversa, torna-se imprescindível reexaminar
o conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado em
Recurso Especial. Imiscuir-se na presente aferição encontra óbice no édito
: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
7/STJ
especial".
Documento eletrônico VDA56846581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/05/2026 13:58:11
Código de Controle do Documento: 85fb5e94-5e47-496b-9942-a2a2d2849862

3. Em relação à legitimidade do Procon-SP, a questão em debate envolve
análise de legislação local - Lei Estadual
-, o que encontra óbice
9.192/1995
na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal ("Por ofensa a direito local não
cabe recurs o extraordinário").
4. No microssistema do CDC, inexiste bis in idem no exercício do poder
sancionatório do Estado quando, após fiscalização - tanto mais se em
períodos distintos -, identificam-se ilícitos administrativos de consumo
autônomos, repetidos e até consecutivos, mesmo que com idênticas
natureza e capitulação normativas. Até porque, a ser diferente, a reiteração
de condutas vedadas resultaria impune, o que serviria de incentivo para
reincidência, já que tudo o que viesse após a primeira infração às normas de
defesa do consumidor seria um nada jurídico, simples "amostra grátis". Além
disso, o limite máximo da multa, previsto no parágrafo único do
do
art. 57
CDC, calcula-se individualmente para cada uma das infrações cometidas,
não guardando relação com a somatória das cominações aplicadas por
causas independentes.
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 1.714.912/SP
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 481, 586, 1.228 E 1.267 DO
CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
.
SÚMULA N. 282/STF
NULIDADE DA CDA. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS.
REVISÃO.
. IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO
SÚMULA N. 7/STJ
CREDOR FIDUCIÁRIO. PREVISÃO EM LEI LOCAL. LEGITIMIDADE.
ACÓRDÃO EMBASADO EM NORMA DE DIREITO LOCAL. LEI ESTADUAL
N.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
.
14.937/2003.
SÚMULA N. 280/STF
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo
Civil de 2015.
II - A ausência de enfrentamento dos arts. 481, 586 e 1267 do Código Civil
pelo tribunal a quo impede o acesso à instância especial, porquanto não
preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da
Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.
III - No caso, rever o entendimento adotado pela Corte de origem, com o
objetivo de acolher a pretensão recursal, para verificar a certeza e liquidez
da CDA, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é
inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7
desta Corte.
IV - É firme o posicionamento deste Superior Tribunal, segundo o qual revela-
se legítima a cobrança do IPVA sobre a figura do credor fiduciário caso haja
previsão em lei estadual.
Documento eletrônico VDA56846581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/05/2026 13:58:11
Código de Controle do Documento: 85fb5e94-5e47-496b-9942-a2a2d2849862

V - Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever
acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido
na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal.
VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
, relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.003.321/MG
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
3/10/2022,
5/10/2022.

Quanto à apontada violação aos arts. 4o e 5o do Decreto-
, a
Lei no 200/1967
insurgência não merece conhecimento, visto que referida alegação não foi vertida nas
razões do recurso especial, tendo sido arguida pelo agravante, sob o enfoque
pretendido, apenas nas razões do agravo em recurso especial, o que configura
inovação recursal, inadmissível ante a preclusão consumativa.
Ilustrativamente:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
.
.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO.
CPC/2015
SÚMULA
284/STF
CONTRIBUIÇÃO
AO
SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
PRODUTOR
RURAL
PESSOA FÍSICA. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE
EMPRESA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PLANEJAMENTO FISCAL
ABUSIVO E CONFUSÃO ENTRE PESSOA FÍSICA E PESSOAS
JURÍDICAS. ALEGAÇÃO AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, COM
BASE NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO
SÚMULA 7/STJ
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Compete à parte recorrente indicar, de forma precisa, o dispositivo legal
que entende ter sido violado, bem como desenvolver razões recursais
conforme a realidade dos autos, sob pena de atrair a incidência da
.
Súmula 284/STF
[...]
6. "A apresentação de novos fundamentos ao recurso especial em sede de
agravo interno configura verdadeira inovação recursal, inadmissível ante a
preclusão consumativa" (AgInt no
, relator Ministro
REsp n. 2.120.100/RJ
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
17/6/2024,
26/6/2024)
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 2.648.642/MT
Turma, julgado em
DJEN de
)
19/2/2025,
24/2/2025.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56846581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/05/2026 13:58:11
Código de Controle do Documento: 85fb5e94-5e47-496b-9942-a2a2d2849862

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.028.559 / PB
Número Registro: 2025/0322116-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08397878820218152001 8397878820218152001
Sessão Virtual de 21/05/2026 a 27/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORES : FELIPE DE BRITO LIRA SOUTO - PB013339
MARINA DE MOURA FALCÃO
AGRAVADO
: GILMARA MARIA MENDES
ADVOGADO
: FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA - PB018025
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÕES ESTADUAIS ESPECÍFICAS -
GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DE VENCIMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORES : FELIPE DE BRITO LIRA SOUTO - PB013339
MARINA DE MOURA FALCÃO
AGRAVADO
: GILMARA MARIA MENDES
ADVOGADO
: FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA - PB018025
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
21/05/2026 a 27/05/2026, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA57145023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/05/2026 00:53:44
Código de Controle do Documento: e68bc18b-1859-4ec7-b04d-5ae45ed18531

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Brasília, 27 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57145023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/05/2026 00:53:44
Código de Controle do Documento: e68bc18b-1859-4ec7-b04d-5ae45ed18531